Tribunal: TJDFT
Processo: 0756444-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA. DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA À IDADE – DRMI. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO RANIBIZUMABE (LUCENTIS). TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL CONCEDIDA. TEMA 106 DO STJ. TRATAMENTO DISPONIVEL NO SUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte autora apresenta diagnóstico de degeneração macular relacionada à idade – DRMI, em forma úmida, havendo progressão macular em olho direito, com redução progressiva da visão por interrupção de tratamento. A parte apresentou relatório médico que solicita aplicações intravítreas de anti-angiogênico (ranibizumabe), medicamento até então não disponível no SUS.
2. A parte autora requer a reforma da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, na qual os pedidos foram julgados improcedentes. Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia a reforma da decisão para condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento ranibizumabe, sob o argumento de inobservância ao precedente firmado em recurso especial repetitivo no Resp 1657156/RJ, e requer a concessão de tutela de urgência recursal. Defende que a nota técnica emitida pelo NAT-JUS tem natureza consultiva, portanto, não preponderar na orientação terapêutica do paciente.
3. A tutela de urgência foi deferida pela Decisão ID 24636613, considerando supridos os requisitos da probabilidade do direito e da urgência da necessidade do medicamento (laudo médico ID 23531095).
4. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no âmbito do Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ, Fátima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira versus Estado do Rio de Janeiro), fixou parâmetros para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. No caso dos autos, o relatório médico apresentado (ID 23531095) atesta que a aplicação é urgente e que a não-realização do procedimento acarreta sofrimento psíquico, incapacidade laboral e risco de cegueira irreversível. Deste modo, considero atendido o primeiro requisito.
5. Com relação ao segundo requisito, percebo a patente incapacidade financeira de arcar com os custos do medicamento, especialmente diante da declaração de hipossuficiência ID 23531093 e da assistência judicial pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
6. Registro a comprovação pela parte autora de que o medicamento solicitado, ranibizumabe (Lucentis), foi incorporado ao SUS, conforme demonstra a publicação no Diário Oficial da União ID 23531607. Portanto, a sua prescrição para o caso não configura “off-label”, notadamente porque além de ser fornecida pelo SUS, o medicamento também é indicado para os casos de DMRI, doença da recorrente.
7. A alegação genérica de haver terapia alternativa padronizada na rede e de baixo valor não merece prosperar, uma vez constatada a omissão estatal ao atendimento prioritário de paciente idosa, 67 anos, conforme Lei no 10.741/2003 (art. 2°, 3o e 15). Nesse aspecto, o laudo médico afirma que o agravamento do quadro clínico decorreu justamente da interrupção do tratamento há dois anos.
8. Precedentes: Acórdão 1254946, 07040177120198079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no PJe: 17/6/2020. Partes: CARLOS HENRIQUE PEREIRA COSME vs DISTRITO FEDERAL; Acórdão 1200340, 07042542420198070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Partes: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE vs ELENA ALIXANDRINA DA SILVA; Acórdão 1186608, 07420340220188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 22/7/2019. Partes: DISTRITO FEDERAL vs MARIA JOSE TEIXEIRA; Acórdão 1159721, 07373061520188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no PJe: 22/3/2019. Partes: DISTRITO FEDERAL vs JOSE DELI DE OLIVEIRA LOBEU.
9. Quanto a alegação do Distrito Federal sobre a impossibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública (Súmula 421 do STJ), considero se tratar de entendimento superado. O STF já decidiu na AR 1937 AgR ser possível a condenação do ente federado em honorários em face da Defensoria Pública, pois não há confusão nas fontes pagadoras, já que as EC no 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferiram autonomia à instituição.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a custear a aplicação do medicamento conforme pedido da inicial e no modo e forma prescritos pelo relatório médico ID 23531095. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.